Tribunal: CARF
Processo: 13804.006605/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006605/2003-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.771 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PROVIG - FORMACAO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/1998, 01/10/1998 a 31/12/1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
PROC
JUD
NÃO
COMPROVA.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O auto de infração eletrônico lavrado em decorrência da falta comprovação do
processo judicial informado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais DCTF não pode subsistir quando exsurge dos autos a informação de
que o processo judicial já existia por ocasião da entrega da Declaração e era
apto à suspensão da exigência.
As instâncias de julgamento do processo administrativo fiscal não têm
competência para rever os fundamentos que, originalmente, deram azo à
autuação, mantendo, assim, por novas razões, a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo do Auto de Infração no 0060750, às fls. 03-191, decorrente de
auditoria interna na DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006605/2003-51
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006605/2003-51

ano-calendário de 1998, por meio da qual foi lançado um crédito tributário a título da
Contribuição para o PIS, no valor total de R$ 6.568,49, que, com os acréscimos legais
cabíveis totaliza um montante de R$ 17.751,93.
2. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do referido
auto de infração, verifica-se que a auditoria interna efetuada conforme as Instruções
Normativas SRF no 045 e 077/98, detectou as seguintes irregularidades na vinculação
do crédito informado na DCTF:
2.1. O "Anexo I - Demonstrativo dos Créditos Vinculados não Confirmados" aponta a
ocorrência "Proc. jud. não comprova" e "Proc. jud. De outro CNPJ" para o PIS/Pasep de
janeiro-junho e outubro-dezembro de 1998, informado com a exigibilidade suspensa na
DCTF.

2.2. O "Anexo Ia - Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF"
aponta pagamento não localizado para o PIS/Pasep de janeiro de 1998, código de receita
82052.

2.3. O "Anexo IIa - Demonstrativo de Pagamentos Efetuados Após o Vencimento"
relaciona pagamento efetuado após o vencimento sem a integralidade dos acréscimos
legais devidos.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006605/2003-51

3. Cientificado da autuação em 11/08/2003 (fl. 52), o sujeito passivo apresentou
impugnação de fl. 02, em 10/09/2003, alegando que:
3.1. A inconsistência apontada inexiste, justificando ter interposto perante a Justiça
Federal ação de Mandado de Segurança no 96.0009965-0, com pedido de liminar, a qual
fora informada na DCTF para justificar a suspensão da exigibilidade.
3.2 Informa que lhe fora concedida a segurança requerida em 21/05/1996, para garantir
o direito ao pagamento do PIS nos moldes da Lei Complementar no 70, de 1970, e não
nos da Medida Provisória no 1.212, de 1995, conforme Certidão de Objeto e Pé,
anexada.
3.3. Requer o cancelamento da autuação.
4. Por não estar devidamente instruído, o presente processo foi encaminhado à unidade
de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo - SP), por intermédio do Despacho no 3221/2013, com a finalidade de:
4.1. Intimar o contribuinte para juntar ao presente processo: (i) cópias da petição inicial
da ação originária do Mandado de Segurança no 96.0009965-0 e (ii) cópias da sentença
que concedeu a segurança proferida pela 20a Vara Cível da Justiça Federal em São
Paulo (SP).
4.2. Informar se houve depósito judicial e, em caso positivo, se teria havido o seu
levantamento e/ou conversão em renda da União.
5. Diligência cumprida, tendo sido anexados os documentos de fls. 91-181.
6. É o que importa relatar.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão
no 11-56.236, de 31/05/2017 (fls.183/190), que, por unanimidade de votos, julgou a impugnação
procedente em parte e exonerar em parte o crédito tributário, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/1998, 01/10/1998 a 31/12/1998
Ementa:
AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DCTF. VINCULAÇÃO
CRÉDITO INDEVIDA/PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de ofício na parcela da contribuição em que ficar caracterizada a
vinculação indevida do crédito ou falta de pagamento, apuradas em auditoria interna de
DCTF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/1998, 01/10/1998 a 31/12/1998
Ementa:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006605/2003-51

LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE NO ART. 90, DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35, DE 2001. MULTA DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em função do princípio da retroatividade benigna, deve ser exonerada a multa de ofício
de débito objeto de auto de infração lavrado na forma do art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, em razão da não-confirmação de pagamento vinculado em DCTF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
202/232, após síntese dos fatos relacionados com a lide, pugna pela reforma do acórdão
recorrido e o cancelamento do Auto de Infração, pois:
1. a descrição do fato no auto de infração eletrônico se deu de maneira equivocada, não
condizente com a realidade fática, equivalendo a uma descrição de fato inexistente,
razão pela qual o lançamento afronta o inciso III do artigo 10 do Decreto no. 70.235/72,
sendo de rigor seu cancelamento;
2. com o intuito de salvar o lançamento, a decisão de primeira instância tentou inovar na
motivação do auto de infração, apresentando outra que seria supostamente mais
apropriada, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN;
2.1. não bastasse isso, a decisão de primeira instância intentou tal inovação mediante
nítido erro de fato, tendo em vista que, da mera leitura da decisão liminar, nota-se que a
exigibilidade do crédito tributário estava suspensa;
3. ao inovar a motivação do auto de infração, a C. Turma Julgadora, em verdade,
reconheceu a insuficiência do lançamento e, por via indireta, lavrou nova autuação;
4. entretanto, é vedada pelo artigo 142 do CTN a reforma do auto de infração por meio
de decisão, eis que a constituição do crédito tributário está sujeita a seu lançamento;
5. ademais, o § 3o do artigo 18 do Decreto no. 70.235/72 disciplina que as incorreções,
inexatidões ou omissões do lançamento que resultem em exigência adicional de tributo,
quando verificadas por exames posteriores a sua lavratura, devem ser objeto de auto de
infração complementar, lavrado dentro do prazo decadencial, reabrindo-se o prazo para
impugnação;
6. e ainda que fosse possível realizar o lançamento por meio de decisão, o acórdão
proferido pela C. Turma Julgadora deveria cumprir os requisitos do artigo 10 do
Decreto no. 70.235/72, o que não ocorreu no presente caso;
7. ademais, cabe ressaltar que mesmo se a D. Autoridade Julgadora entender que a
incorreção do auto de infração eletrônico deva ser objeto de um auto de infração
complementar, os valores supostamente devidos, a título da Contribuição para Programa
de Integração Social PIS em relação ao primeiro semestre de 1998, foram extintos
devido ao prazo decadencial; e
8. por fim, caso se entenda que o referido lançamento merece subsistir – o que só se
admite por argumentar –, não é admissível a exigência de multa de mora no presente
momento, eis que (i) a Recorrente jamais esteve em mora, e (ii) a Autoridade Julgadora
não é competente para incluir tal exigência em uma exigência já constituída.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006605/2003-51

I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/07/2017 (fl.199) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/08/2017 (fl.200) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
A teor do relatado, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência de revisão
interna de DCTF, relativo ao PIS, em razão da não confirmação da existência do processo
judicial indicado para fins de suspensão da exigibilidade dos débitos declarados, conforme se vê
do "Anexo I —Demonstrativo dos Créditos Vinculados Não Confirmados", da coluna
"ocorrência", que consigna "proc.jud. não comprova" e “Proc jud. De outro CNPJ”.
Apreciando a questão, a decisão recorrida assim se manifestou (transcritos apenas
excertos da decisão):
Da suspensão informada na DCTF
8. A defesa apresentada justifica a vinculação efetuada nos débitos do PIS/Pasep
informados na DCTF na decisão obtida na ação mandamental no 96.0009965-0,
deduzida perante a 20a Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo. A liminar requerida
foi denegada, sendo que, em grau de recurso, tal decisão interlocutória foi revista e
concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3).
8.1. A decisão de 1a instância concedeu a segurança requerida para garantir à impetrante
o direito de pagar o PIS/Pasep nos moldes da Lei Complementar no 7, de 1970, e não
nos da Medida Provisória no 1.212, de 1995, e suas reedições.
8.2. O TRF3 deu parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, ao
fundamento de que a Supremo Tribunal Federal já havia apreciado, nos autos da ADI
1.417- DF, a constitucionalidade da MP no 1.212, de 1995. Os embargos de declaração
não foram providos. Posteriormente, o Recurso Extraordinário interposto foi rejeitado,
tido por inconsistente pelo relator, Min. Cezar Beluzzo, pois o acórdão recorrido foi
decidido na linha dos precedentes da Corte Constitucional. Dessa forma, o feito
transitou em julgado em 18/12/2009.
9. Como está a demonstrar os extratos acima, o sujeito passivo declarou os débitos do
PIS/Pasep de janeiro a junho de 1997 informando que os mesmos estavam com a
exigibilidade suspensa.
10. Em verdade, só há suspensão da exigibilidade mediante ordem judicial expressa
neste sentido, ou então diante da ocorrência concreta de uma das hipóteses listadas no
artigo 151 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Inciso incluído pela LC no 104, de 10.1.2001)

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006605/2003-51

VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela LC no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
11. O contribuinte não detinha ordem judicial autorizadora da suspensão da
exigibilidade, pois a decisão de 1a instância exarada em 28/02/1997 (fls. 145-151),
afastar a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep pela MP no 1.212, de 1995, porém
determinava que a contribuição deveria ser recolhida nos termos da LC no 7, de 1970.
Esta decisão ficou em vigor até 02/10/2002, quando a apelação da União foi
parcialmente provida e houve reconhecimento da eficácia da MP no 1.212, de 1995, e
suas sucessivas reedições.
11.1. Ademais, a resposta à intimação de fl. 92 informa que o contribuinte não realizou
o depósito judicial vinculados ao mandado de segurança em tela.
12. Portanto, a informação constante da DCTF de que a contribuição devida estava com
a exigibilidade suspensa não se encontra comprovada.
12.1. Nestas condições, falece, a pretensão da impugnante de ter cancelado
olançamento, devendo prevalecer a exigência de ofício dos valores declarados
suspensos, conforme auto de infração.
Dos excertos da decisão recorrida, depreende-se que o colegiado a quo entendeu
pela procedência do auto de infração, em síntese, pelas seguintes razões: (i) o processo judicial
teve desfecho desfavorável à recorrente, devendo prevalecer a coisa julgada na esfera judicial;
(ii) a informação constante da DCTF de que a contribuição devida estava com a exigibilidade
suspensa não se encontra comprovada.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustentou que, à época da autuação, o
débito de PIS, a exigibilidade dos tributos cobrados estava suspensa por conta da liminar
concedida no agravo de instrumento no. 96.03.036092-9, vinculado ao mandado de segurança no.
96.0009965-0 que tramitou perante a 20a Vara Federal de São Paulo/SP e objetivou o direito ao
pagamento do PIS nos moldes da Lei Complementar no. 7/70, e não nos da Medida Provisória no.
1.212/95 e suas reedições, conforme demonstra a ação supracitada.
Afirma, ainda que “de acordo com o que já foi amplamente demonstrado nos
autos, a existência de medida judicial informada em DCTF em nome da Recorrente (agravo de
instrumento no. 96.03.036092-9 e mandado de segurança no. 96.0009965-0) é fato incontroverso,
inclusive reconhecido pelo Fisco Federal na decisão de primeira instância”.
Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na DCTF,
em que a recorrente é parte existe e que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto o
pressuposto fático que deu suporte ao auto de infração, em relação aos débitos lançados sob o
fundamento de "Proc jud não comprovado" e Proc jud. De outro CNPJ”.
A partir dos elementos acima expostos, constata-se que: (i) havia, à época das
declarações, decisão favorável ao sujeito passivo, garantindo-lhe a apuração e recolhimento do
PIS nos moldes da LC no. 07/70; (ii) o sujeito passivo declarou, em DCTF, os débitos de PIS,
assinalando a suspensão de sua exigibilidade e informando o processo judicial.
Entendo que a autuação se revela insubsistente, sobretudo porque se assenta em
fundamento que se revelou inexistente. Nesse contexto, há que se lembrar que a Câmara
Superior de Recursos Fiscais tem entendido que o auto de infração eletrônico lavrado em face da
falta de comprovação de processo judicial informado em DCTF não pode subsistir quando é
demonstrado, nos autos, que a demanda judicial existia por ocasião da entrega daquela
declaração e era apta à suspensão da exigibilidade do tributo.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006605/2003-51

Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-007.223,
Relator Andrada Márcio Canuto Natal, julgado em 18 de março de 2018, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE. PROC JUD NÃO COMPROVAD.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O auto de infração eletrônico lavrado em decorrência da falta comprovação do processo
judicial informado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais DCTF não
pode subsistir quando exsurge dos autos a informação de que o processo judicial já
existia por ocasião da entrega da Declaração e era apto à suspensão da exigência.
As instâncias de julgamento do processo administrativo fiscal não tem competência para
rever os fundamentos que, originalmente, deram azo à autuação, mantendo, assim, por
novas razões, a exigência fiscal.
Transcrevo, ainda, excertos do voto condutor do referido aresto, adotando seus
fundamentos como razões de decidir no presente voto, tendo em vista que o caso concreto se
assemelha ao caso ali tratado, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, do art. 2o e § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, in verbis:
A ocorrência Proc jud não comprovad está muitas vezes associada à inexistência de um
processo apto a suspender a exigência do crédito, circunstância que dá margem a muita
controvérsia (o processo que não determinasse a suspensão do crédito tributário
declarado por ocasião do batimento eletrônico das informações, mesmo que "existente",
deve ser considerado existente para os fins a que foi declarado?). Mas não é disso que
aqui se trata. Neste, o pressuposto de fato, essência da motivação do ato, foi redefinido
pela decisão de primeiro grau. A autuação decorreu da falta de comprovação do
processo indicado na DCTF. Ao constatar o erro decorrente de uma análise linear dos
sistemas da RFB, o órgão julgador recontextualizou as informações apuradas depois da
impugnação ao lançamento, reconheceu que a falta de comprovação do processo
judicial, elemento fulcral e singular da autuação, era uma razão inexistente, mas com
base em novos fatos e em novos fundamentos, manteve a autuação.
Creio que estejamos diante de um caso típico de aperfeiçoamento do auto de infração,
procedimento não autorizado em lei.
A Fazenda adentra, também, à questão da tipificação do vício, se formal ou material.
Esclareço que, não tendo sido apontadas outros irregularidades além da
descrição/enquadramento da irregularidade cometida pelo contribuinte, limito-me à
análise desse item em particular, qual seja: descrição dos fatos/enquadramento legal.
A descrição dos fatos é, sem dúvida, um dos requisitos formais definidos em lei para
constituição da exigência em auto de infração, ex vi, art. 10 do Decreto 70.235/72 e
alterações.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006605/2003-51

VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
À e-folha 193 do processo, encontra-se a descrição dos fatos e o enquadramento legal.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
9 - Contexto
O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria Interna na(s)
DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme IN SRF n° 045 e 077/98.
Foi(ram)
constatada(s)
irregularidade(s)
no(s)
crédito(s)
vinculado(s)
informado(s) na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos
Vinculados não Confirmados (Anexo 1), e/ou no "Relatório de Auditoria Interna
de Pagamentos Informados na(s) DCTF" (Anexos Ia ou Ib), e /ou
"Demonstrativo de Pagamentos Efetuados Após o Vencimento" (Anexos IIa ou
IIb), e/ou no "Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar" (Anexo III) e/ou no
''Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar Não Pagos ou Pagos a Menor"
(Anexo IV). Para efetuar o pagamento da(s) I diferença(s) apurada(s) em
Auditoria Interna, objeto deste Auto de Infração, o contribuinte deve consultar as
"Instruções de Pagamento"
(Anexo V).
Assim, não vejo porque se falar em vício de forma. O instrumento, a toda evidência,
observa a forma prescrita em lei. Contudo, também não vejo razão para que se fale em
vício material. Segundo entendo, poder-se-ia cogitar de vício material se a descrição dos
fatos, embora existente, fosse, por exemplo, incompreensível.
Com efeito, o presente processo é um caso típico de improcedência da autuação, nada
diferente disso. O instrumento atende aos requisitos formais prescritos em lei e descreve
os fatos de forma compreensível. O único entrave, é que a infração imputada ao
contribuinte, conforme apurado, não foi cometida. Diante do exposto, voto por negar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Também no caso presente, o fundamento singular e fulcral da autuação, qual seja,
a falta de comprovação do processo judicial, se revelou inexistente, tendo o colegiado a quo
mantido a autuação com base em fundamento diverso, a saber, a existência de decisão definitiva
desfavorável ao sujeito passivo – questão já resolvida.
Em face de tais considerações, entendo que a autuação tratada no presente
processo deva ser afastada, pois insubsistente o seu fundamento – restou comprovada a
existência de processo judicial.
Saliente-se que a nulidade da autuação se justifica, sobretudo, pelo sua
fundamentação insubsistente, baseada em fato inexistente, ensejando a própria insubsistência da
autuação.
Assinale-se, ainda, que viola o art. 10, III do Decreto 70.235/72 a decisão
administrativa cuja descrição dos fatos reporta-se a acontecimentos inexistentes – como, no caso
concreto, ausência de processo judicial. Em outras palavras, pode-se dizer que há nulidade do
lançamento por insubsistência dos fundamentos fáticos, razão que por si esvai a validade do ato
administrativo. Nesse contexto, os novos fundamentos trazidos pelo colegiado de primeira
instância não servem para salvar, por assim dizer, o lançamento eivado de nulidade – teoria dos
motivos determinantes.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
determinar o cancelamento do auto de infração.
É como voto.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.006605/2003-51

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital